Tribunal: TJES
Processo: 5013402-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento Domiciliar (Home Care); Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013402-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES MARTINS REBOUCAS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE HOME CARE À PESSOA SUPER IDOSA (COM MAIS DE OITENTA ANOS DE IDADE). NECESSIDADE DO TRATAMENTO NÃO IMPUGNADA. POSSÍVEL ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento do c. STJ, à “luz da Lei nº 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar” (AgInt no AREsp 1519861/SP), porém, há que se considerar que “o home care não pode ser concedido de forma automática, tampouco por livre disposição ou comodidade do paciente e de seus familiares” devendo, dentre outros pressupostos, restar demonstrada a “real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente [... e a] solicitação do médico assistente” (REsp 1537301/RJ). 2. Caso concreto em que o plano de saúde não contesta o estado atual de saúde da segurada (pessoa idosa com 91 - noventa e um - anos de idade) e a urgência no tratamento indicado pelos médicos que a acompanham. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013402-64.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: MARIA DE LOURDES MARTINS REBOUÇAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, porque suficientemente fundamentada, peço vênia para transcrever a Decisão na qual recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id 6620721):

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico em face da Decisão reproduzida no id 6563189, na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Maria de Lourdes Martins Rebouças (processo de n.º 5020158-17.2023.8.08.0024), deferiu o pedido liminar formulado na petição inicial para determinar que a ora Agravante forneça à ora Agravada:

‘(...) em 48 (quarenta e oito) horas, a estrutura homecare completa essencial à alta hospitalar do Autora, nos exatos termos previstos ao laudo médico de ID 27204136, transferindo a ora Requerente para o programa de Assistência Domiciliar Unimed Vitória – ADUVI (Home Care), bem como seja fornecido os seguintes serviços: 1) Cuidador 24horas por dia; 2) Acompanhamento multidisciplinar em domicílio com a presença de: a) médico mensal; b) enfermeiro de 15/15 dias; c) Disponibilização de concentrador de oxigênio; d) fisioterapia pulmonar e motora 3x por semana; d) fonoaudióloga 1x por semana; e) nutricionista mensal para acompanhar a paciente e manter sua estabilidade clínica e bem estar físico e psíquico.’

Nas razões de seu recurso (id 6563182) a Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) a Agravada não preencheu os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC); (ii) há exclusão expressa no contrato para atendimento domiciliar; (iii) a Agravada paga as mensalidades do plano de acordo com as restrições nele contidas, até porque não é regulamentado; (iv) não há urgência/emergência no pedido da Agravada; (v) a Médica que atende a Agravada não é cooperada.

A Agravante ainda defende que o presente recurso deve ser recebido no duplo efeito, já que, em sua perspectiva, demonstrou os requisitos necessários a tanto, dada a relevância de sua fundamentação e o risco de prejuízo de monta exorbitante que decorre da Decisão recorrida.

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

A despeito dos relevantes e contundentes argumentos suscitados nas razões recursais, não é possível identificar a presença dos requisitos que autorizam o recebimento do presente Agravo de Instrumento no efeito excepcional requerido pela Agravante.

Isso porque a gravidade do quadro clínico da Agravada, idosa com 91 (noventa e um anos) anos de idade diagnosticada com a doença de Parkinson em 2002 (dois mil e dois) e atualmente acamada e “
completamente dependente de terceiros para realização dos atos mais simples da vida
” (página 03 da petição inicial), não é questionada pela Agravante.

Ademais, também não houve questionamento adequado a respeito da necessidade de acompanhamento da Agravada 24h (vinte e quatro horas) por dia e com acompanhamento multidisciplinar, conforme indicação dos profissionais que a atendem; em suma, a Agravante,
data maxima venia
, centra seus argumentos apenas nas disposições contratuais que, dada a gravidade da situação da Agravada, aparentam resvalar na abusividade, exatamente com concluí, dentre outros, no seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE HOME CARE – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1- “À luz da Lei nº 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar” (AgInt no AREsp 1519861/SP), porém, há que se considerar que “o home care não pode ser concedido de forma automática, tampouco por livre disposição ou comodidade do paciente e de seus familiares” devendo, dentre outros pressupostos, restar demonstrada a “real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente [... e a] solicitação do médico assistente” (REsp 1537301/RJ). 2- Caso concreto em que, apesar das dúvidas concernentes à real necessidade de se manter a internação domiciliar da Primeira Agravada, o plano de saúde Agravante não cuidou de apresenta documentos hábeis a corroborar suas alegações no sentido de que o quadro de saúde daquela é compatível com a simples assistência domiciliar. 3- Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5000722-81.2022.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 28.09.2022).

Com efeito, da análise dos autos, na cognição sumária possível de ser exercida neste momento inicial, chega-se à conclusão de que a Agravada logrou êxito em demonstrar os requisitos do art. 300 do CPC, sobretudo o risco de dano grave caso não fosse concedida a medida de urgência requerida na petição inicial.

Assim, porque não há demonstração suficiente dos requisitos indispensáveis à concessão da medida de urgência requerida nas razões recursais, a hipótese,
data maxima venia
, é de recebimento do recurso apenas em seu efeito regular (devolutivo).

Do exposto,
indefiro
o pedido liminar deduzido pelo Agravante nas razões recursais, recebendo o recurso, pois, apenas no efeito devolutivo.”

A conclusão contida na mencionada Decisão, em meu sentir, deve ser confirmada por este egrégio Órgão Colegiado, uma vez que,
data venia
, não houve contestação sobre o atual estado de saúde da Agravada (idosa com 91 anos de idade; “super idoso”, nos termos do Estatuto do Idoso) nem sobre a necessidade do tratamento por ela buscado, circunstâncias que recomendam a manutenção da liminar concedida no Juízo
a quo
quando aliadas com a possível abusividade da cláusula contratual invocada nas razões recursais.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)